Tribunal: TJBA
Processo: 8006104-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006104-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAILTON CERQUEIRA FREITAS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Réu Railton Cerqueira Freitas Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra Sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 15 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, do CP. O Acusado foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, cada um na menor fração legal. 2. A Denúncia narrou que, em 02.03.2023, por volta das 11h40min, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana/BA, o Acusado, armado com revólver calibre .38, abordou a vítima Alef Matheus Xavier da Silva, anunciou o assalto e exigiu celular e carteira. Como a vítima declarou não possuir bens, o Réu empreendeu fuga; perseguido por populares, efetuou dois disparos de arma de fogo em via pública. Os disparos foram presenciados por uma guarnição policial que transitava pelo local, que deteve o Acusado e apreendeu o revólver. 3. O Réu interpôs recurso de Apelação requerendo: (a) absolvição por insuficiência probatória; (b) reconhecimento do crime impossível quanto ao roubo; (c) reconhecimento da legítima defesa quanto ao disparo de arma de fogo; (d) aplicação do princípio da consunção; (e) aumento da fração fixada para a tentativa; (f) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de perícia; e (g) concessão do recurso em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há seis questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos delitos imputados ao Apelante; (ii) verificar se a ausência de bens com a vítima configura crime impossível; (iii) estabelecer se os disparos efetuados contra populares em perseguição configuram legítima defesa; (iv) aferir se o crime de disparo de arma de fogo é absorvido pelo crime de roubo majorado tentado, pelo princípio da consunção; (v) verificar se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada por ausência de perícia; e (vi) definir se a fração mínima de 1/3 foi corretamente aplicada à causa de diminuição pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A materialidade dos crimes de roubo majorado tentado e de disparo de arma de fogo está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo de Exame Pericial que atestou a aptidão do revólver para disparos, pelo depoimento da vítima em sede policial e pelos testemunhos dos policiais militares colhidos em juízo sob contraditório. 6. A autoria recai inequivocamente sobre o Acusado, evidenciada pela prisão em flagrante, pelo relato da vítima na fase inquisitorial e pelos depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares que presenciaram que realizaram a prisão em flagrante do Acusado. 7. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação. Sua força probante somente é afastada quando demonstrado interesse pessoal no resultado da causa ou quando isolado de outros elementos corroboradores, circunstâncias inexistentes no caso. 8. A tese de crime impossível é improcedente. A ausência momentânea de bens com a vítima constitui ineficácia relativa do meio, não impropriedade absoluta do objeto. O Réu iniciou a execução do roubo, sendo a consumação obstada por circunstância alheia à sua vontade. A conduta configura tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do CP. 9. A alegação de legítima defesa quanto aos disparos em via pública não merece albergamento. A perseguição por populares não constitui agressão injusta, mas reação legítima à conduta criminosa anterior do próprio Acusado. O agente que provoca a situação de ilicitude não pode invocar excludente fundada na reação de terceiros à sua própria conduta. 10. O princípio da consunção não se aplica ao caso. O crime de disparo de arma de fogo não integrou os atos executórios do roubo tentado, mas foi praticado em momento posterior, com desígnio autônomo de garantir a fuga do agente. As condutas tutelam bens jurídicos distintos — patrimônio, integridade física e liberdade individual, de um lado; incolumidade pública, de outro — e caracterizam concurso material, nos termos do art. 69 do CP. 11. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente reconhecida e aplicada. O Laudo Pericial concluiu que o revólver calibre .38 era apto a efetuar disparos. Além disso, a prova testemunhal comprova que o Apelante efetivamente disparou a arma, o que, por si só, demonstra sua potencialidade lesiva. 12. A fração mínima de 1/3 (um terço) aplicada à causa de diminuição da tentativa é adequada. O Recorrente percorreu substancialmente o iter criminis — abordou a vítima, empregou grave ameaça com arma de fogo e anunciou o assalto —, tendo a consumação sido obstada apenas pela fortuita ausência de bens com o ofendido. Quanto mais próxima da consumação a tentativa, menor a fração de redução aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência momentânea de bens com a vítima no crime de roubo configura ineficácia relativa do meio, e não impropriedade absoluta do objeto, afastando o reconhecimento de crime impossível e caracterizando a tentativa. 2. O agente que pratica tentativa de roubo não pode invocar legítima defesa para justificar disparos efetuados contra populares que o perseguem em situação de flagrância, pois a perseguição constitui reação legítima à conduta criminosa anterior. 3. O crime de disparo de arma de fogo praticado após o esgotamento dos atos executórios do roubo, com o fim de garantir a fuga do agente, não é absorvido pelo crime de roubo pelo princípio da consunção, configurando concurso material de infrações. 4. O laudo pericial que atesta aptidão da arma para disparos, somado à prova testemunhal de que disparos foram efetivamente efetuados, é suficiente para fundamentar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo. 5. A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo cabível a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) quando a execução foi substancialmente realizada e a consumação foi obstada por circunstância alheia à vontade do agente. 6. O depoimento de policiais militares prestado em juízo, sob contraditório, constitui meio de prova idôneo a fundamentar condenação penal, não havendo impedimento legal para que deporem sobre atos praticados no exercício de suas funções. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 17, 25, 59, 65, I, 69, 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 301, 386, VII; Lei n. 10.826/03, art. 15; Súmula 231 do STJ; Súmula 444 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 871.021/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AREsp n. 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 08.04.2025; TJ-MT, Apelação Criminal 1039177-59.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8006104-68.2024.8.05.0080, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o Acusado RAILTON CERQUEIRA FREITAS SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e nesta extensão NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Defesa, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora